Tribunal: TJSP
Processo: 2146215-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r a atividade empresarial da executada – Impossibilidade de aplicação do CDC – Recurso negado.*

(TJSP; Agravo de Instrumento 2146215-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Justiça gratuita revogada por impugnação aos embargos à execução – Pessoa jurídica – Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98, do CPC e Súmula 481, do STJ) não restou comprovada a alegada inanição econômico-financeira da embargante agravante – Alegação de aplicação do CDC – Não comprovada relação de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Justiça gratuita revogada por impugnação aos embargos à execução – Pessoa jurídica – Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98, do CPC e Súmula 481, do STJ) não restou comprovada a alegada inanição econômico-financeira da embargante agravante – Alegação de aplicação do CDC – Não comprovada relação de consumo entre as partes, sendo o empréstimo destinado a incrementar a atividade empresarial da executada – Impossibilidade de aplicação do CDC – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146215-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante VILA
AMERICA MULTIMARCAS EIRELI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32459
AGRV. No: 2146215-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE.: VILA AMÉRICA MULTIMARCAS EIRELI
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A

*AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Justiça gratuita revogada por impugnação aos embargos à
execução Pessoa jurídica Embora a pessoa jurídica possa
fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98, do CPC e
Súmula 481, do STJ) não restou comprovada a alegada
inanição econômico-financeira da embargante agravante

Alegação de aplicação do CDC Não comprovada relação de
consumo entre as partes, sendo o empréstimo destinado a
incrementar
a
atividade
empresarial
da
executada

Impossibilidade de aplicação do CDC Recurso negado.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 105/107, em
embargos à execução opostos pela agravante em face do Banco agravado, que revogou a justiça
gratuita concedida à embargante agravante, bem como afastou a incidência do CDC

Alega a embargante agravante, em breve síntese, que a sua
representante legal é uma 'laranja' que nunca exerceu atos de gerência ou qualquer controle
sobre a empresa. Salienta que “as dívidas que hoje são imputadas à Agravante e sua
representante legal Ana Kelly, não foram adquiridas por ela, mas provavelmente pelos seus
sócios Bruno e Davidson” (fls. 6). Alega não ter documentos capazes de demonstrar a condição
financeira da empresa, por nunca tê-la administrado. Sustenta só poderá comprovar o alegado
se concedido o benefício, para prosseguimento da ação e consequente instrução.
Subsidiariamente, pretende o diferimento da judiciária. Nega a assinatura do contrato de
empréstimo e pontua caso de incidência do CDC. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso que se processa com efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em embargos à
execução opostos pela agravante em face do Banco agravado, que revogou a justiça gratuita
concedida à embargante agravante, bem como afastou a incidência do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Banco agravado move execução de título extrajudicial em face da
agravante.

A agravante opôs embargos à execução, requerendo justiça gratuita e
postulando a incidência do CDC (fls. 12/29).

O Juiz a quo deferiu a justiça gratuita (fls. 46).

O Banco agravado impugnou os embargos, questionando a concessão
da justiça gratuita e alegando não ser caso de aplicação do CDC, por inexistir relação de
consumo (fls. 88/95).

A decisão agravada acolheu a impugnação revogando a justiça
gratuita ao embargante assim como não aplicável ao caso o CDC, assim fundamentada:

“Prejudicialmente, o embargado impugnou a gratuidade judiciária
outrora concedida.
O caso é de acolhimento da impugnação.
Como se sabe, a presunção de hipossuficiência que milita em favor
da pessoa física (art. 99, §3o, do CPC) não alcança a pessoa jurídica. A respeito desta, deve
restar devidamente comprovada a impossibilidade de arcar com os custos do processo.
A fim de defender seu pleito, a requerida colaciona certidões
comprovando a situação financeira de sua sócia. Todavia, tal não se mostra suficiente, na
medida em que afronta diretamente o entendimento sumulado pelo C. STJ, conforme
enunciado de número 481, cujo teor transcrevo: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais". Ou seja, ainda que a sócia possa vir a gozar da benesse, em
virtude da separação das personalidades, visto a empresa ser EIRELI, a pessoa jurídica deve
comprovar sua própria situação.
De melhor sorte não lhe é a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.

Com efeito, o título executado se trata de cédula de crédito bancário
cujo favorecido é a empresa embargante. A relação entre as partes é a de insumo, na medida
em que a prestação de serviços visou a viabilizar o exercício da atividade econômica da
empresa. Não se vislumbra, a embargante, como consumidora final.
Nestes termos já se manifestou a Corte Paulista:
"EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
AJUIZAMENTO CONTRA A PESSOA JURÍDICA E AS PESSOAS FÍSICAS QUE
FIGURARAM COMO AVALISTAS NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. A relação entre
empresa tomadora de recursos e o banco que forneceu o dinheiro é de insumo, não de
consumo. 2. A pessoas física que assina como "avalista" na cédula de crédito bancário
celebrada com a pessoa jurídica, responde solidariamente pelo débito. 3. De maneira que
detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Recurso não provido." (TJSP
2014857-90.2018.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 22/03/2018, 14a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2018)
Superadas as questões prejudiciais, declaro o processo saneado.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nega-se provimento ao recurso.

Reza o art. 98 do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade, na forma da lei”.

Especificamente sobre as pessoas jurídicas, súmula 481 do STJ: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Na hipótese, porém, realmente não há elementos que comprovem a
hipossuficiência financeira alegada da embargante agravante.

A embargante agravante exibiu apenas a ficha cadastral junto a Jucesp.
Em resposta a impugnação apresentada pelo Banco agravado embargado, alegou ser a pessoa
física
mera
representante
formal
da pessoa
jurídica,
inexistindo
qualquer
vínculo, portanto, impossibilitada de apresentar quaisquer documentos.

Sem comprovação documental, não há como analisar a real condição
financeira da agravante.

Não basta à concessão da justiça gratuita a tese de que não possui
condições de arcar com as custas processuais, por não ser sua representante legal a verdadeira
administradora, sem que fossem carreados aos autos provas que evidenciassem sua tese.

Desta forma, à mingua de elementos concretos que evidenciem a
hipossuficiência financeira alegada, não há como manter a justiça gratuita pleiteada, como bem
decidiu o d. Juiz a quo ao revogar o benefício.

Quanto à alegação da incidência do CDC o recurso também não
merece provimento.

O CDC
não se aplica ao caso vertente. A cédula de
crédito executada tem como objeto crédito em favor da pessoa jurídica agravante, sendo que os
valores obtidos nessa operação foram utilizados no desenvolvimento de sua atividade lucrativa,
não podendo ser a empresa considerada consumidora.

Na lição de Claudia Lima Marques, colhe-se que destinatário final “é
aquele destinatário fático e econômico do bem de serviço, seja ele pessoa jurídica ou física.
Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto,
retira-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é necessário ser
destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso
profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído
no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação
final” do produto ou serviço. Parece-me que destinatário final é aquele destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. O destinatário final é o
consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final
econômico), e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o
consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço
contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no
seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo de sua
produção.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, RT, 2a ed., pg. 83/84).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou
a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com escopo de implementar a sua
atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de
consumo intermediária. Por outro lado, a questão da hipossuficiência da empresa recorrente
em momento algum foi considerada pelas instâncias ordinárias, não sendo lídimo cogitar-se
a respeito nesta seara recursal, sob pena de indevida supressão de instância.” (REsp 701.370-
PR, rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a T., DJU 05/09/2005).

Assim, ausentes características a enquadrar o vínculo entre as partes
como relação de consumo, conclui-se pela inaplicabilidade do CDC na hipótese, conforme
decidido na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA ALEGAÇÃO DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE
AS PARTES SERIA DE CONSUMO, O QUE ENSEJARIA O MANEJO DA EXECUÇÃO
NO
DOMICÍLIO
DO
RÉU,
DESCONSIDERANDO
O
FORO
DE
ELEIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RELAÇAO
JURÍDICA
ORIGINÁRIA
CONSISTENTE
EM
CONTRATO DE EMPRESTIMO CONTRAÍDO POR PESSOA JURÍDICA COMO
FOMENTO EM SUA ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento
2226396-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020);

“Execução de título extrajudicial
Cédulas de crédito bancário
Pretensão ao
reconhecimento de relação de consumo Negativa judicial Empréstimos tomados pela
pessoa jurídica interessada para incremento de suas atividades Afastamento da condição
de consumidora final Inteligência do artigo 2o do CDC Cláusula de eleição de foro válida
Precedentes do STJ Competência da 15a Vara Cível da Comarca de São Paulo. Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento 2174193-67.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017).

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR